Tribunal: TJDFT
Processo: 0712988-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Vistos, etc. BANCO ITAUCARD S.A. interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de busca e apreensão no 0715107-93.2022.8.07.0004, determinou, in verbis: “Considerando que ocorreram diversas diligências tanto nos endereços fornecidos pelo autor, quanto naqueles obtidos por consulta aos órgãos conveniados, todas sem sucesso, faz-se necessário que o endereço indicado possua algum vínculo com o bem ou com o demandado. Por isso, deve, o autor, comprovar a real localização do bem mediante documentos. Quando o bem não é encontrado, cabe ao autor requerer a conversão da ação de busca em execução, assim possibilitando a persecução do valor do bem, a citação do demandado e o desenvolvimento do processo. Do contrário, é autorizada a extinção da ação sem julgamento de mérito. Promova, o autor, andamento ao feito no derradeiro prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção.” Em suas razões recursais, em suma, aduz que a determinação para comprovar a real localização do veículo com documentos é desprovido de base legal. Narra que a exigência não garante que o veículo estará no local no ato da diligência, tendo em vista tratar-se de veículo automotor, o qual pode facilmente ser transportado de um lugar para o outro. Colaciona julgados que entende abonar suas teses, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo ao ID 45486667. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, atento à inexistência de previsão legal de que o credor deve comprovar a localização do bem de modo prévio e inequívoco ao cumprimento da diligência de busca e apreensão. Deve ser ponderado que, por se tratar de bem móvel, de fácil circulação, deterioração e ocultação, a exigência direcionada ao Agravante evidencia excesso de formalismo, que merece reparo. No mesmo sentido segue a jurisprudência deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N.o 911/69. INTERESSE DE AGIR. LOCALIZAÇÃO DO BEM PARA DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. Não pode ser exigido do credor, para que se determine o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado, posto que não há previsão legal nesse sentido. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, em caso de não localização do veículo objeto da alienação fiduciária, é faculdade do credor, consoante dispõe expressamente o art. 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, com a redação dada pela Lei n.o 13.043/2014. Dispensa-se a prévia intimação pessoal da parte quando o processo for extinto com o fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC.(TJDFT - 07074260820188070006, Relatora CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM SERÁ LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 2. Inexiste fundamento legal para condicionar a realização da busca e apreensão do bem à comprovação de que ele encontra-se no local indicado, salvo se o endereço foi objeto de prévia diligência frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJDFT - 07272766320188070001, Relator DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 10/06/2019) Por essa razão, afigura-se necessária a retomada da marcha processual na origem, com o consequente cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço indicado pelo autor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para conceder o efeito suspensivo deduzido, no tocante à exigência de comprovação da localização do veículo para fins de desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Comunique-se o Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator